Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AUMENTO DE PONTUAÇÃO POR AVALIAÇÃO CURRICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA FRAGILIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à classificação em processo seletivo realizado pelo réu. Nas suas razões recursais, afirma que o réu pontuou errado sua avaliação curricular. Pleiteia nova pontuação e nova classificação no concurso público em questão.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54104515) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão da declaração de hipossuficiência, comprovação probatória de desemprego e assistência pela defensoria pública. Contrarrazões apresentadas (ID 54104517).

3. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objeto de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade.

4. Os critérios para aplicação de provas e conferência do resultado de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de classificação e atribuição de pontuação aos candidatos, atribuindo-lhe valores ou revendo critérios de aprovação.

5. No caso concreto, não há nenhuma ilegalidade evidente aplicada pelo réu. A recorrente autora não comprova a efetiva entrega dos documentos que somariam à pontuação que alega ter direito. Como bem pontuou o juízo de origem (ID 54104304), faltam os documentos e falta a resposta ao recurso administrativo (item 17, VII, da Portaria n. 58, de 20/1/2023, da SEE/DF).

6. Por fim, não há como confirmar que os documentos juntados são aptos a comprovar experiência na área de educação especial. Além disso, não há como comprovar quantos pontos a recorrente ganharia caso comprovasse o que alega.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.